Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009126-45.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda., em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos e indenização por dano moral que lhe move Roberta Prates Retuci, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida disponibilize a cobertura para custeio da curetagem, bem como a internação e tratamentos correlatos, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A agravante aduz que a negativa de tratamento ocorreu em face da carência contratual, devendo ser respeitado o prazo de 180 dias da contratação, nos moldes da Lei n. 9.656/98. Com base nesse fundamento, pugna pela concessão do efeito suspensivo, além da redução da multa diária.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo previstos no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos contidos nos arts. 300 e 995, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a despeito das substanciosas alegações da agravante, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque o eventual provimento do recurso provocará o retorno ao status quo ante, não havendo que se falar em perigo de dano grave ou difícil reparação, bem como em risco ao resultado útil do processo.
Assim, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator